Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO INDEVIDA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE ABATIMENTOS DECORRENTES LEI FEDERAL No 8.088/90 E DO PROAGRO POR DOCUMENTOS E POR PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO POR FALTA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO MANIFESTO NA APURAÇÃO. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.
2. O acórdão recorrido não é omisso ou contraditório ao concluir que quando ainda não está encerrada a liquidação de sentença e sendo manifesto o excesso na conta de liquidação, por evidente erro de apuração, provocado por falha de prestação jurisdicional em primeiro grau de jurisdição e ineficiência da defesa técnica da parte devedora, a determinação de retificação dos cálculos não concentra óbice na preclusão, por envolver o mérito do processo e matéria de ordem pública, em face da necessidade de se preservar o comando contido na sentença coletiva em liquidação e a própria prestação de justiça ao caso concreto.
3. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.